Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729716-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NARCELIO ALVES MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN MIRANDA MENEZES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por NARCELIO ALVES MENEZES em face da decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento interposto, reconhecida a deserção (ID 74443233). Em suas razões recursais, o agravante afirma: “O Autor, ora Agravante, interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. decisão interlocutória de origem que indeferiu a tutela de urgência para o SUSPENDER LEILÃO JUDICIAL do imóvel do interditado (Agravante). Intimado a recolher custas em dobro, o Agravante assim o fez. Porém, por um erro material ao final da certidão (ID 74303857) que segue abaixo, Vossa Excelência foi induzida em erro, concluindo pela deserção do recurso ( ) Veja que, em que pese a informação de que o valor recolhido foi o de R$: 92,56 (noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, em dobro, ao final da certidão, por um erro, constou valor diverso. Pelo exposto, foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a contraditoriedade e obscuridade da decisão, haja vista a inequívoca comprovação de recolhimento do preparo em dobro (id 74461911 e 74461912), mas Vossa Excelência optou por recebe-los com AGRAVO INTERNO, nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intimando-nos para apresentar as razões e ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC, o que se faz a seguir.” (ID 74573615, pp.1/2). Narra: “Como mencionado acima, o Agravante ingressou com AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, em virtude da consolidação da propriedade do imóvel pela parte Agravada, a qual foi responsável pelo financiamento do bem em 2012 contratado pelo Agravante. Inobstante ao regular cumprimento das obrigações contratadas, em 2020 o Agravante sofreu uma parada cardíaca que o levou ao coma pelo período de 7 dias. Após o ocorrido, em que pese a recuperação do paciente, ele já passou a apresentar lapsos de memória e confusão mental. Nos anos seguintes, o Agravante foi acometido de COVID 19 por duas vezes, sendo que a primeira delas o levou a uma nova internação. Daí em diante sua condição psíquica só piorou gradativamente, até que, em dezembro de 2024 ele foi diagnosticado com a Síndrome de Wernicke-Korsakoff (SWK), uma doença neurológica que afeta o sistema nervoso central e periférico, a qual possui como sintomas, dentre outros, amnésia ou incapacidade de formar novas memórias, alterações comportamentais, agitação ou raiva, confabulação, delírio, desorientação, fadiga, letargia e alucinações. De acordo com o laudo neurológico coligido aos autos de origem, o Agravante apresenta distúrbios que afetam suas funções cognitivas e motoras, com prejuízos em funções como memória, concentração e raciocínio lógico. Tais limitações afetam diretamente sua capacidade de desempenhar tarefas cotidianas, bem como atividades profissionais que exijam mínima atenção e planejamento. ( ) Em meio a toda essa situação deplorável, o Autor precisou ser afastado de suas atividades laborais, o que culminou com uma grave derrocada de suas finanças, especialmente porque até então, ele era o único responsável pelo sustento de sua casa, e de seus familiares diretos. Nesse ensejo, tão logo o Agravante recebeu diagnostico de incapacidade permanente para o trabalho, sua filha contatou as Rés para abrir o sinistro do seguro imobiliário contratado, como atesta a cadeia de e-mails anexa aos autos de origem, relatando que o pai encontrava-se permanentemente incapaz de trabalhar, sem a menor condição de prover o próprio sustento e especialmente arcar com as parcelas do financiamento, sendo necessária a imediata cobertura securitária contratada, a fim de salvaguardar o imóvel que ele havia financiado em 2012, cujas prestações foram estritamente adimplidas até a instalação da incapacidade irreversível do paciente. Como é cediço, esse tipo de negócio jurídico comumente engloba a contratação de um SEGURO para casos de MORTE ou INVALIDEZ PERMANENTE (MIP) dos devedores, especialmente pelo alto valor do financiamento. Por isso, o valor da prestação mensal englobava o custo do seguro, tornando-se uma parcela só. Ocorre que, para total surpresa da representante legal do Agravante e demais familiares, mesmo ante a apresentação de 3 laudos médicos (neurológico, psiquiátrico e psicológico) que atestam inequivocamente a INCAPACIDADE PERMANENTE dele, os Réus RECUSARAM-SE A FORNECER A COBERTURA CONTRATADA sob a alegação de que para tal, era necessária a apresentação de um termo de curatela. Inicialmente, é mister salientar que, conforme o contrato firmado entre as partes, a INCAPACIDADE assegurada pelo instrumento não se trata de INCAPACIDADE CIVIL, mas sim da INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, haja vista que o que se pretende tutelar é a impossibilidade superveniente do contratante de prover o seu sustento e consequentemente de adimplir com o pagamento do financiamento.” (ID 74573615, pp.5/6). Alega: “Excelências, o Código de Processo Civil, em seu art. 300, institui a tutela de urgência como um instrumento judicial que visa proteger direitos que estão sob risco de dano ou prejuízo irreparável, permitindo ao juiz conceder medidas provisórias para garantir a efetividade da decisão final do processo. Sem prejuízo do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, o CPC determina em seu art. 273, § 2o, como condição ao deferimento da tutela, que a antecipação dos efeitos não seja irreversível, isto é, que haja possibilidade de retorno ao status quo, pois, caso este venha a ocorrer, ofenderia às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A tutela antecipada é o procedimento jurisdicional que visa antecipar os efeitos da tutela definitiva de mérito, cuja concessão se dá com base num juízo provisório, tendo o seu limite demarcado pela questão da possibilidade de retorno ao estado anterior. Nesse interim, é mister salientar que a SUSPENSÃO DO LEILÃO JUDICIAL e dos atos cartorários de cobrança praticados até a cognição exauriente dessa lide, em absolutamente nada prejudicariam a parte Agravada, ao passo que, caso o pleito Autoral fosse indeferido, o imóvel poderia ir a leilão mais uma vez, sem qualquer decréscimo no seu valor atual. Há que se ressaltar que o financiamento foi realizado em 2012 e somente no final de 2024 é que o Agravante se tornou inadimplente em virtude da sua incapacitação laboral superveniente. Ou seja, considerando que o período pactuado para quitação do imóvel foi o de 23 anos, o Autor cumpriu com mais da metade da obrigação. Sendo assim, quando o juiz a quo menciona “os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré” ele desconsidera que não há qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, mas ao contrário e, principalmente, há latente perigo de dano e sua irreparabilidade. No caso em apreço, com a devida vênia, é necessário por os olhos, antes de mais nada, no prejuízo IRREPARÁVEL que a arrematação do imóvel em leilão poderia trazer ao Agravante. Isso porque, a partir do momento que um terceiro de boa-fé adquire o imóvel discutido nesses autos, o problema toma uma proporção muito maior, envolvendo outros interesses e prejuízos que podem sucumbir ante ao que será comprovado mais adiante no deslinde processual.” (ID 74573615, pp.8/9). Sustenta ainda: “E mais, o próprio contrato coligido aos autos NÃO MENCIONA QUALQUER EXIGÊNCIA AO TERMO DE CURATELA, SOBRETUDO PORQUE NÃO SE TRATA DE COBERTURA PARA INCAPACIDADE CIVIL, MAS SIM PARA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, motivo pelo qual os laudos médicos acostados deveriam servir como provas idôneas do alegado. O d. juízo a quo ainda suscita em sua decisão uma possível inadimplência anterior ao quadro de incapacidade, o que comprovadamente não existiu conforme cadeia de e-mails que demonstram a tentativa da abertura do sinistro, na qual a única pendência era o termo de curatela. ( ) Após a interposição do Agravo de Instrumento, que se deu no dia 22 de julho do ano corrente, em virtude da não apreciação do pedido liminar, o imóvel foi arrematado na segunda hasta, conforme relatado nesses autos no dia 25 de julho, onde reiterou-se a urgência da demanda (id 74369051). Nesse contexto, o cenário se mostra ainda mais preocupante, sendo de EXTREMA URGÊNCIA O CANCELAMENTO DESSE LEILÃO, antes que os próximos passos no arremate do bem sejam efetivados, especialmente a imissão na posse do terceiro adquirente, causando irreparáveis prejuízos ao Agravante, pessoa incapaz que merece proteção ainda maios do Estado, bem como do judiciário.” (ID 74573615, p.10). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz que “A probabilidade do direito se perfaz no contrato de financiamento imobiliário com SEGURO MIP (anexo), nos laudos médicos e no Termo de Curatela, recém-expedido, que comprovam inequivocamente que a consolidação da propriedade por parte da Rés é ilegal, especialmente porque o financiamento do imóvel deveria ter sido imediatamente quitado pelo seguro contratado com as Rés, quando da abertura do sinistro (vide e-mails). Já no que concerne ao perigo de dano, conforme demonstrado acima, a consolidação da propriedade já foi efetivada pelo Banco Réu, sem ao menos notificar o suposto devedor para purgar a mora, com o consequente início do processo de hasta pública, ocorrido nos dias 23 e 25 de julho, culminando com O ARREMATE DO REFERIDO BEM” (ID 74573615, p.11). Discorre sobre “aplicação do Código do Consumidor”, “abusividade da exigência de termo de curatela para cobertura securitária” e inexistência de “notificação para purgar a mora” (ID 74573615, pp.12/21). E requer: “a) LIMINARMENTE, a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 300 e 1.019, I, do CPC, para CANCELAR IMEDIATAMENTE A HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO, bem como os seus efeitos (especialmente a arrematação), e ainda, a suspensão de todos os atos cartorários relativos à cobrança das parcelas decorrentes do contrato de financiamento até a apreciação exauriente dessa demanda, sob pena de multa diária. b) O conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão atacada, estabilizando-se os efeitos da tutela pretendida no sentido de CANCELAR IMEDIATAMENTE A HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO, bem como os seus efeitos (especialmente a arrematação), e ainda, a suspensão de todos cartorários relativos à cobrança das parcelas decorrentes do contrato de financiamento até a apreciação exauriente dessa demanda, sob pena de multa diária.” (ID 74573615, p.22). Sem contrarrazões (ID 75829552). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo interno (ID 76080452). É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo interno, pois satisfeitos os pressupostos processuais. Das razões apresentadas no agravo interno, verifica-se ser caso de retratação da decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento, porquanto o preparo foi, de fato, recolhido em dobro. Em que pese constar na certidão de comprovante de pagamento de custas a informação “TOTAL RECOLHIDO: R$46,28”, é certo que consta também “Valor recolhido: R$92,56” (ID 74303857). Assim, recolhido o preparo em dobro e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade (agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela provisória - art. 1.015, I do CPC), conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, dada a urgência da matéria. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Na hipótese, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por NARCÉLIO ALVES MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer no 0737321-82.2025.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante contra BANCO BRADESCO S.A. E BRADESCO SEGUROS S.A., pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência: “Trata-se de ação anulatória c/c obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, movido por NARCÉLIO ALVES MENEZES, neste ato representado pela curadora provisória, CARMEN MIRANDA MENEZES, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., todos qualificados nos autos. Em síntese, narra a inicial que foi celebrado contrato de financiamento para aquisição de imóvel, em 26/01/2012, no valor de R$ 180.000,00, assumindo prestação mensal de R$ 2.234,63 no prazo de 283 meses, com contratação de seguro para os casos de morte ou invalidez permanente. Ocorreu que, a partir de 2020, o autor apresentou declínio cognitivo significativo, com relevante perda da memória recente, além de déficit de funções executivas, raciocínio lógico e abstrato, e um quadro de alteração comportamental com oscilações de humor manifestando agressividade e agitação. A situação se agravou após ter sido acometido pela Covid-19, sendo diagnosticado, no final de 2024, com a Síndrome de Wernicke-Korsakoff (SWK), uma doença neurológica que afeta o sistema nervoso central e periférico. Assim, estaria o autor em quadro de incapacidade total e permanente para o trabalho. Diante do quadro clínico do autor, foi requerida administrativamente a cobertura do seguro, mas houve a negativa e, em virtude do inadimplemento das parcelas do contrato, o imóvel foi posto a leilão, a ser realizada a primeira hasta pública em 21/07/2025. Ante tal contexto fático, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão do leilão, bem como de todos os atos cartorários relativos à cobrança das parcelas decorrentes do contrato de financiamento até a apreciação exauriente dessa demanda, sob pena de multa diária. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, sobretudo a respeito da ocorrência, ou não, da notificação prévia do devedor – que confessa a dívida na inicial – para constituição da mora. Ademais, sequer há prova de quanto tempo de inadimplemento houve até a marcação do leilão, já que a parte não comprova pagamento de parcelas. Por fim, de se ressaltar que não há como se constatar, nesse juízo de cognição sumária, eventual ilegalidade na negativa de cobertura de indenização securitária por invalidez, considerando que o termo de curatela provisória apresentado é indicativo de que ainda não tenha ocorrido conclusão pela incapacidade definitiva do requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Para fins de prosseguimento do feito, emende-se a inicial para: - apresentar, para análise do pedido de gratuidade de justiça: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, recolham-se as custas; - demonstrar autorização judicial para demandar em nome do curatelado; - adequar o valor da causa para o benefício econômico pretendido (valor atual do bem), nos termos do art. 292, II, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e/ou indeferimento da gratuidade de justiça, independente de nova intimação.” (ID 243305778, origem) Conforme relatado, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para “CANCELAR IMEDIATAMENTE A HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO, bem como os seus efeitos (especialmente a arrematação), e ainda, a suspensão de todos os atos cartorários relativos à cobrança das parcelas decorrentes do contrato de financiamento até a apreciação exauriente dessa demanda, sob pena de multa diária” (ID 74573615, p.22). Como bem definido pela decisão de origem agravada, o autor/agravante não juntou aos autos documentos comprobatórios relativos a como ou quando ocorreu a consolidação da propriedade do imóvel pelo Banco, tampouco o inadimplemento do contrato. Embora o autor tenha demonstrado haver contrato de alienação fiduciária do imóvel (“Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária” - ID 243028062, origem) e apólice de seguro (“Bradesco Seguro Habitacional em Apólices de Mercado” ID 243028062, origem) em razão da doença que foi acometido (relatório médico, laudo psicológico e laudo psiquiátrico - IDs 243028085, 243028084 e 243028083, origem) após assinatura do contrato, não consta nos autos a certidão de ônus do imóvel, ou outra informação sobre como ocorreu a retomada do bem pelo Banco, nem se as prestações inadimplidas que geraram a retomada foram posteriores ao período de doença, que, em tese, seria coberto pelo seguro. Dessa forma, não havendo como verificar alguma irregularidade na forma de consolidação da propriedade, não há que se falar em cancelamento do leilão extrajudicial em sede de antecipação de tutela recursal. Assim, do que se tem dos autos, não é possível modificar nesta sede o que definido pela decisão agravada: imprescindível dilação probatória e oitiva do Banco réu para esclarecimento das questões do inadimplemento do contrato e da mora que levaram à consolidação da propriedade. Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil). Reconsidero a decisão de ID 74443233 para o fim de conhecer do agravo de instrumento (ID 74233131) e, na sequência, indeferir o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora